Tribunal: TJBA
Processo: 0577040-61.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577040-61.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADAILTON CARDOSO DOS SANTOS e outros (8)

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. REFERÊNCIAS IV E V. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO VOLUNTÁRIO. COISA JULGADA PARCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA ALGUNS AUTORES. SENTENÇA CONFIRMADA NO REMANESCENTE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1 - Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por policiais militares inativos, determinando a implantação da Gratificação de Atividade Policial – GAP, na referência V, em seus proventos, bem como o pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal e a compensação com valores já pagos. No curso do feito, o Apelante requereu a desistência do recurso voluntário e suscitou matérias de ordem pública relativas à litispendência e coisa julgada em relação a alguns autores, comprovando a existência de decisões anteriores que já lhes haviam assegurado a implantação da vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) homologar a desistência do recurso voluntário interposto pelo Estado; (ii) examinar a ocorrência de coisa julgada e litispendência em relação a determinados autores quanto à obrigação de fazer; (iii) definir a natureza jurídica da Gratificação de Atividade Policial – GAP, nas referências IV e V, e sua extensão aos policiais militares inativos; (iv) apreciar a sentença no âmbito da remessa necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A desistência do recurso de apelação é ato unilateral do recorrente e independe da anuência da parte adversa, impondo-se sua homologação, nos termos do art. 998 do CPC, com prosseguimento do julgamento apenas em sede de remessa necessária.

4 - Restou comprovado que alguns autores já obtiveram, em demandas anteriores, a implantação da GAP na referência pleiteada, configurando identidade de partes, pedido e causa de pedir, o que atrai a incidência da coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC.

5 - A multiplicidade de títulos judiciais para o mesmo objeto enseja enriquecimento sem causa, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, apenas quanto à obrigação de fazer, preservando-se eventual execução de diferenças pretéritas não satisfeitas.

6 - No mérito remanescente, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que a Gratificação de Atividade Policial possui natureza genérica, porquanto concedida indistintamente aos militares da ativa, não se caracterizando como vantagem propter laborem.

7 - A progressão da GAP para referências superiores não configura criação de nova gratificação, mas mera extensão de verba já incorporada aos proventos, afastando a incidência da Súmula 359 do STF.

8 - A garantia da paridade remuneratória assegura aos policiais militares inativos, que preencheram os requisitos constitucionais antes da EC nº 41/2003, o direito à revisão de seus proventos na mesma proporção aplicada aos servidores em atividade.

9 - A sentença aplicou corretamente os critérios de atualização monetária e juros, em consonância com o Tema 810 do STF e com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

10 - É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ainda que homologada a desistência do recurso voluntário, diante do trabalho adicional desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Desistência do recurso voluntário homologada. Preliminar de coisa julgada acolhida parcialmente, com extinção do processo sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer em relação a alguns autores. Remessa necessária desprovida, mantida a sentença no mais.

Tese de julgamento:

12 - A Gratificação de Atividade Policial – GAP possui natureza genérica quando concedida indistintamente aos servidores da ativa, sendo extensível aos policiais militares inativos por força da paridade remuneratória.

13 - A progressão da GAP para referências superiores não configura criação de nova vantagem, mas desdobramento de verba já incorporada aos proventos.

14 - A existência de decisão judicial anterior que assegure a implantação da vantagem impede a formação de novo título executivo quanto à obrigação de fazer, sob pena de coisa julgada e enriquecimento sem causa.

15 - A desistência do recurso voluntário não impede o julgamento da remessa necessária nem afasta a majoração de honorários advocatícios recursais.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XV, 169 e 40; CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º, 485, V, 496, I, 998 e 85, § 11; Lei Estadual nº 12.566/2012; EC nº 41/2003; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 70661, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 31.07.2025, DJe 05.08.2025. TJ-BA, APL nº 0303861-60.2013.8.05.0256, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 05.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA do recurso voluntário e, DE OFÍCIO,
julgar extinto o processo sem resolução de mérito (artigo 485, inciso V, do CPC) em relação aos autores ADAILTON CARDOSO DOS SANTOS, ANTÔNIO MOREIRA e FLAVIANO ALCÂNTARA BORGES FILHO apenas quanto à obrigação de fazer (implantação), preservando a condenação em retroativos não satisfeitos em outros feitos,
e em sede de REMESSA NECESSÁRIA, REFORMAR PARCIALMENTE a sentença, mantendo o decisum em seus demais termos de mérito, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06